Tribunal: STF
Processo: HC 219003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo de Raga Culpo em favor de Thiago Weverton Aparecido Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 736.939/SP.



    O ato coator traz a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES) EM CONCURSO MATERIAL. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. PLEITOS ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) E DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. TEMAS QUE NÃO SE AMOLDAM AO RITO DO HABEAS CORPUS (COGNIÇÃO SUMÁRIA). Writ não conhecido” (eDOC 13, p. 1)



    O Paciente fora condenado, em primeira instância, como incurso no art. 157, § 2º, inc. I e II, por duas vezes, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, totalizada a pena em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, bem como 30 dias multa. (eDOC 8, p. 5)



    Irresignados, Defesa e Acusação apelaram da decisão, tendo a primeira pugnado pela absolvição por falta de provas e a segunda pela condenação na forma do artigo 69 do Código Penal. (eDOC 9)



    O Tribunal de Justiça afastou o pleito defensivo e acolheu o ministerial, somando as penas das incursões no art. 157, § 2º, inc. I e II, para fixar a reprimenda em 12 anos e 10 meses de reclusão, bem como o pagamento de 30 dias-multa. (eDOC 11, p. 15)



    O acórdão do TJSP transitou em julgado em 8.9.2020. (tjsp.jus.br)



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o ato coator transitou em julgado em 3.5.2022. (eDOC 13).



    Neste Tribunal, a defesa pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação, ou, subsidiariamente, o afastamento do concurso material, para incidir a continuidade delitiva. (eDOC 1, p.18)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença, quanto à materialidade e autoria delitiva:



    “Thiago negou participação no roubo, dizendo que estava saindo do trabalho quando encontrou o amigo José, que lhe ofereceu-lhe uma “carona”. Não apenas essa versão é inverossímil, pois não é crível que alguém se dê ao trabalho de pegar em armas, cometer assalto para em seguida admitir um incauto, sem qualquer motivo relevante, no carro roubado, o policial militar William Vicente da Silva, ouvido como testemunha, o desmente por inteiro: ao abordá-lo pouco depois dos fatos, contou que era Thiago, e não José, quem estava na direção do Siena, tendo Thiago lhe dito que havia ‘achado’ o veículo com a chave no contato.



    A testemunha Aroldo, patrão de Thiago, contou que este não trabalhou perto do horário dos fatos. Aroldo disse também que não conhecia o acusado José, o que é no mínimo estranhável, já que este havia dito no interrogatório que sempre almoçava no restaurante onde Thiago trabalhava, motivo pelo qual eram amigos e ofereceu-lhe uma carona. 



    Como se vê, a prova é iniludível, a despeito da falta de reconhecimento pessoal pelas vítimas, impedidas que foram pelo uso de vestimenta (toucas de moletom) que escondia o rosto dos assaltantes. Não há dúvida de que eram dois assaltantes, e a história inverossímil da carona não impressiona, mormente quando se sabe que era Thiago quem estava na condução do automóvel Siena subtraído, menos de uma hora após o assalto”. (eDOC 8, p. 3)



    Logo, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto à fixação da pena, colho do acórdão:



    “Não restam dúvidas de que os recorridos, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes de roubo. Note-se que, em um primeiro momento, os acusados determinaram que Aldo entregasse a chave do automóvel e logo depois se apossaram do bem. Posteriormente, assim que Gilson chegou em sua residência também foi abordado pelos acusados que, anunciaram o assalto e o obrigaram a entregar uma pochete contendo documentos pessoas e a quantia de R$ 80,00.



    Desta forma, ficou demonstrado que o desenvolvimento das condutas praticadas pelos acusados consistiu em mais de uma ação. Cada delito se configurou em um ato próprio, sendo executado de modo independente do anterior.



    Além disso, os crimes, além de possuírem desígnios autônomos, com a prévia finalidade de atentar contra vários patrimônios, foram cometidos contra vítimas diferentes e se aperfeiçoaram em momentos distintos”. (eDOC 11, p. 12)



    O Tribunal a quo entendeu haver pluralidade de desígnios, nos termos da parte final do artigo 70 do Código Penal, a afastar a ocorrência de continuidade delitiva. Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessária elevada dilação fático-probatória a ponto de produzir novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 190.090 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente